Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600878-80.2024.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
19/10/2024
Número: 0600878-80.2024.6.16.0000

Classe: TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 23/09/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais, Direito de Resposta, Tutela
de Urgência
Objeto do processo: .Representação Especial "Direito de Resposta" nº 0600878-80.2024.6.16.0000
ajuizado por Michele Sireia Thomazinho e Filipe Barros Baptista de Toledo Ribeiro com fulcro no
art. 1012 CPC requerendo Pedido Cautelar para atribuição de efeito suspensivo, interposto contra a
sentença proferida pelo Juízo coator da 41ª Zona Eleitoral de Londrina, que julgou parcialmente
procedente o Direito de Resposta nº 0600230-74.2024.6.16.0041 proposto por Maria Tereza
Paschoal de Moraes e Coligação "Pra Londrina Seguir Crescendo". As Requeridas propuseram
Direito de Resposta que foi autuado sob o nº 0600230-74.2024.6.16.0041 e em trâmite perante a 41ª
Zona Eleitoral de Londrina/PR, onde alegaram que os Requeridos postaram no Instagram em
13.09.2024, o vídeo constante da inicial em que foi afirmado que: "Maio de 2024, e o seu filho comia
somente macarrão na escola. Eu quero contar pra você, pai e mãe, por que que isso aconteceu. No
decorrer do ano de 2023, aqui no município de Londrina, nós tivemos três processos licitatórios
para compra de arroz para merenda escolhida. No primeiro processo licitatório, 19 empresas
participaram. No segundo, quatro empresas. E no terceiro, três empresas. Nenhuma dessas
empresas venceram o processo licitatório para que pudesse fornecer o arroz da merenda escolar.
Nenhuma delas conseguiu vencer porque um critério excluiu todas as empresas. O prazo de
validade de um ano. O prazo de validade do arroz. Um critério nada usual. Se você for procurar no
mercado, o pacote de arroz não tem esse prazo de validade. Passado algum tempo, os órgãos de
licitação, pregão e compra informaram a secretária de Londrina, Maria Tereza, de que faltaria arroz
na merenda escolar. Porque não houve uma programação, não houve um planejamento para
compra e fornecimento. [...]".(...) (Requer: Que seja recebida a presente petição inicial, com os
documentos a ela encartados, ordenando-se desde logo as anotações necessárias, inclusive para
que, doravante, a(s) comunicação(ões), notificação(ões) e intimação(ões) relativa(s) a este feito
seja(m) endereçada(s) e publicada(s) no Diário da Justiça exclusivamente em nome do advogado
Leandro Souza Rosa - OAB/PR n.º 30.474, com a exclusão dos nomes dos demais procuradores,
ainda que permaneçam constituídos nos autos, sob pena de nulidade CPC, art. 272, §5º); Que,
liminarmente e inaudita altera parte, seja concedido o efeito suspensivo para o fim de que seja
emprestado o devido efeito suspensivo ao Recurso e à sentença, determinado a suspensão dos
efeitos da sentença proferidas nos autos de nº 0600230-74.2024.6.16.0041, até o julgamento do
presente recurso; Que as Requeridas seja notificadas para, querendo, apresentarem defesa no
prazo legal; Que seja oportunizada a manifestação do Parquet; Depois dos trâmites de estilo, que
a pretensão autoral seja julgada integralmente procedente, com a confirmação da medida liminar
que certamente será deferida.)
Segredo de justiça? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Partes
Procurador/Terceiro vinculado
MICHELE SIREIA THOMAZINHO (REQUERENTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
FILIPE BARROS BAPTISTA DE TOLEDO RIBEIRO
(REQUERENTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
MARIA TEREZA PASCHOAL DE MORAES (REQUERIDA)
PRA LONDRINA SEGUIR CRESCENDO [PP/PODE] -
LONDRINA - PR (REQUERIDA)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44096563
03/10/2024
11:53
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.699

TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE 0600878-80.2024.6.16.0000 – Londrina – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
REQUERENTE: MICHELE SIREIA THOMAZINHO
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
REQUERENTE: FILIPE BARROS BAPTISTA DE TOLEDO RIBEIRO
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
REQUERIDA: MARIA TEREZA PASCHOAL DE MORAES
REQUERIDA: PRA LONDRINA SEGUIR CRESCENDO [PP/PODE] - LONDRINA - PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÃO 2024. DIREITO ELEITORAL.
TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE.
PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO.
EFEITO SUSPENSIVO. EXTINÇÃO DO
FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

I. CASO EM EXAME

1.1. Ação de tutela cautelar antecedente
ajuizada por Michele Sireia Thomazinho e
Felipe Barros Baptista Toledo Ribeiro contra
Maria Tereza Paschoal De Moraes e a
C o l i g a ç ã o " P r a L o n d r i n a S e g u i r
Crescendo", visando à concessão de efeito
suspensivo ao recurso interposto na
Representação por Direito de Resposta nº
0600230-74.2024.6.16.0041.

1.2. O pedido liminar foi deferido,
suspendendo os efeitos da sentença
p r o f e r i d a n o s a u t o s d a r e f e r i d a
representação até o julgamento do recurso
eleitoral.

1.3. Após a concessão do efeito
Num. 44096563 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 03/10/2024 11:53:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100311534533500000043048080
Número do documento: 24100311534533500000043048080
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/10/2024 16:50:36

suspensivo, a ação principal foi julgada,
resultando na perda de objeto da presente
ação acessória.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em
verificar se, com o julgamento da ação
principal, houve perda superveniente de
objeto da tutela cautelar antecedente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. A perda de objeto se deu pelo
julgamento da Representação nº 0600230-
74.2024.6.16.0041, o que torna inócua a
continuidade da ação cautelar antecedente.

3.2. De acordo com o art. 485, VI, do CPC,
quando há perda do objeto, a ação deve ser
extinta sem análise do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1. Extinção do feito sem resolução de
mérito, em razão da perda superveniente de
objeto, com arquivamento dos autos.

4.2. Tese de julgamento: "A perda
superveniente de objeto, em razão do
julgamento da ação principal, enseja a
extinção da ação cautelar antecedente sem
resolução de mérito, conforme o art. 485,
VI, do CPC."

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil, art. 485, VI.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte extinguiu a ação sem resolução do mérito, em razão da perda
superveniente do objeto, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 01/10/2024

Num. 44096563 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 03/10/2024 11:53:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100311534533500000043048080
Número do documento: 24100311534533500000043048080
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/10/2024 16:50:36

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de tutela cautelar antecedente, com pedido liminar, ajuizada por
Michele Sireia Thomazinho e Felipe Barros Baptista Toledo Ribeiro em face de Maria
Tereza Paschoal De Moraes e Coligação “Pra Londrina Seguir Crescendo", requerendo
efeito suspensivo ao recurso eleitoral interposto na Representação por Direito de
Resposta nº 0600230-74.2024.6.16.0041.

Na origem, Maria Tereza Paschoal de Moraes e Coligação “Pra Londrina
Seguir Crescendo" ajuizou a Representação 0600230-74.2024.6.16.0041, sob a alegação
de que divulgação de inverdades em publicação dos requeridos sobre o preço do pacote
de arroz.

Na sentença, o Juízo julgou parcialmente procedente a demanda,
concedendo direito de resposta a fim de assegurar à esfera representante o direito de
resposta somente em relação ao preço de mercado do pacote de 5 kg de arroz (R$19,99),
à época da aquisição pelo Município de Londrina.

Após, foram opostos embargos de declaração, sendo rejeitado pelo Juízo de
origem (ID 125107665). Inconformados com o entendimento adotado na instância
originária, os Requerentes interpuseram o competente Recurso Eleitoral.

Os Requerentes alegam que não se trata de fato inverídico, porque provado
que o arroz, ao contrário que pago pela Prefeitura de Londrina, efetivamente estava no
patamar de R$19,99. Em um segundo ponto, aduzem que a resposta dos requeridos vai
muito além do concedido na sentença. Primeiro, porque consta matéria jornalística abaixo
do vídeo, com a legenda “Cidade do Paraná salta 584 posições e lidera ranking de
transparência do país”, havendo um claro descumprimento da ordem judicial, pois a
referida informação não diz respeito ao “preço do arroz” que foi adquirido pela Prefeitura
de Londrina. Afirmam ainda, que a resposta da primeira requerida está desassociada do
que deferido na sentença, pois fala em fake news, crime e sobre as merendas da
administração municipal.

Ademais, afirmam que o requerido Felipe Barros não pode ser condenado a
publicar a resposta, eis que atuou apenas como colaborador da publicação (collab), pelo
que - se houver necessidade de publicação da resposta - ele deveria apenas publicar
nesta condição.

Requerem a medida liminar para que seja concedido o efeito suspensivo ao
Recurso e à sentença, determinado a suspensão dos efeitos da sentença proferidas nos
autos de nº 0600230-74.2024.6.16.0041, até o julgamento do presente recurso.
Num. 44096563 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 03/10/2024 11:53:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100311534533500000043048080
Número do documento: 24100311534533500000043048080
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/10/2024 16:50:36

A decisão de id. 44065029 deferiu o pedido liminar formulado pelos
requerentes para conceder o efeito suspensivo, determinado a suspensão dos efeitos da
sentença proferida nos autos de nº 0600230-74.2024.6.16.0041, até o julgamento do
presente recurso.

A Coligação “Pra Londrina Seguir Crescendo" apresentou manifestação (id.
44069288), requerendo a reconsideração da decisão que concedeu efeito suspensivo à
sentença proferida nos autos de nº 0600230-74.2024.6.16.0041, a fim de que volte a
produzir efeitos, determinando aos Requerentes o seu imediato cumprimento, através da
publicação da nova mídia da resposta apresentada, adequada aos limites da decisão.

Intimados, Michele Sireia Thomazinho e Felipe Barros Baptista Toledo Ribeiro
se manifestaram (id. 44081949), alegando que as Requeridas não trouxeram qualquer
fato novo ou prova que indique a necessidade de reanálise da questão. Aduz que as
requerentes litigam de má-fé avançando nos contornos da sentença e trazendo no “vídeo
reposta” fatos que não são objeto do processo ou da sentença.

É o relatório.

VOTO

A presente ação foi ajuizada por Michele Sireia Thomazinho e Felipe Barros
Baptista Toledo Ribeiro em face de Maria Tereza Paschoal De Moraes e Coligação “Pra
Londrina Seguir Crescendo", requerendo efeito suspensivo ao recurso eleitoral interposto
na Representação por Direito de Resposta nº 0600230-74.2024.6.16.0041.

No entanto, constata-se a perda superveniente do objeto da presente ação
em razão do voto proferido nos autos da ação principal (Representação por Direito de
Resposta nº 0600230-74.2024.6.16.0041).

Assim, julgado o processo principal, perde o objeto eventual medida obtida
em ação acessória, no caso a tutela cautelar antecedente que foi ajuizada em face de
Maria Tereza Paschoal De Moraes e Coligação “Pra Londrina Seguir Crescendo".

Dessa forma, uma vez exaurido o objeto da presente demanda, mostra-se
inócuo o prosseguimento da discussão da matéria proposta em razão da perda
superveniente do objeto, nos termos do art. 485, VI, do CPC, impõe-se a extinção do feito
sem análise do mérito.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto pela extinção da presente ação sem resolução do
mérito, em razão da perda superveniente do objeto, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

É como voto.

Num. 44096563 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 03/10/2024 11:53:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100311534533500000043048080
Número do documento: 24100311534533500000043048080
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/10/2024 16:50:36

JULIO JACOB JUNIOR

Desembargador Eleitoral

Relator

EXTRATO DA ATA

TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE (12134) Nº 0600878-80.2024.6.16.0000 - Londrina -
PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - REQUERENTE: MICHELE
SIREIA THOMAZINHO, FILIPE BARROS BAPTISTA DE TOLEDO RIBEIRO - Advogado do(a)
REQUERENTE: LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A - REQUERIDA: MARIA TEREZA
PASCHOAL DE MORAES, PRA LONDRINA SEGUIR CRESCENDO [PP/PODE] - LONDRINA -
PR

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte extinguiu a ação sem resolução do mérito, em razão da perda
superveniente do objeto, nos termos do voto do Relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico
Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 01.10.2024

Num. 44096563 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 03/10/2024 11:53:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100311534533500000043048080
Número do documento: 24100311534533500000043048080
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/10/2024 16:50:36